Tribunal: TJSP
Processo: 1006184-80.2022.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios. Erro material. Inocorrência. Regra subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC que deve ser aplicada no presente caso, pois, diante do valor econômico envolvido na demanda, não há razoabilidade para se ir à recomendação do § 8o-A do art. 85 do CPC.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios. Erro material. Inocorrência. Regra subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC que deve ser aplicada no presente caso, pois, diante do valor econômico envolvido na demanda, não há razoabilidade para se ir à recomendação do § 8o-A do art. 85 do CPC. Restituição de forma simples, posto que houve a contratação. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.